Tribunal: STF
Processo: ARE 1360356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÕES CONTINENTES. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EM SEPARADO. CONCURSO MUNICIPAL NULIDADE PÚBLICO NÃO DETECTADA. PARA GUARDA DE FORTALEZA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALíCIA. REGULARIDADE DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.A reunião de ações que apresentem continência é providência recomendável para evitar decisões contraditórias e assegurar a economia processual. No entanto, o julgamento simultâneo não constitui obrigação, mas sim faculdade do magistrado que, na condição de gestor da marcha processual, possui a discricionariedade de avaliar o grau de interdependência das ações e a conveniência para decidir em momentos diferentes. Precedentes do STJ. Preliminar de nulidade rejeitada. 2.0s tribunais superiores fixaram, através de súmula e outros precedentes, inclusive com repercussão geral, alguns requisitos para que a avaliação psicológica em concurso público seja considerada válida, quais sejam, necessidade de previsão legal e editalícia, observância de critérios objetivos, publicidade do resultado e possibilidade de recurso. 3.Na hipótese, a LC n° 4/1991 estabelece como uma das condições para o ingresso na Guarda Municipal de Fortaleza a aptidão em exame psicotécnico, tendo o Edital n° 14/2013 — SESEC/SEPOG trazido regramento que se coaduna com a exigência legal. 4.0rientação firmada nas Câmaras de Direito Público do TJCE. Regularidade detectada nos limites da controvérsia instaurada no MS em referência. 5.Apelação conhecida e não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como relatado, a controvérsia instaurada no MS diz respeito exclusivamente à possibilidade ou não de aplicação desse exame no concurso em referência, já que os candidatos não contestaram, nesta ação, o resultado do teste propriamente dito, apenas defendem a impossibilidade de inserção dessa modalidade de avaliação, pois a mensuração, na visão dos impetrantes, deveria se limitar à averiguação da sanidade mental. Eventuais vícios na realização do exame, tais como supostas ausências de cientificidade, de objetividade, de proporcionalidade e de ampla defesa, deverão ser objeto de apreciação nas ações continentes em tramitação na origem, tudo depois de regular e necessária instrução probatória. Os próprios recorrentes reconhecem essa particularidade, conforme expressa anotação contida na apelação (página 1095). Pois bem. A Lei Complementar n° 4/1991 7 estabelece, em seu art. 15, os requisitos para investidura no cargo almejado:



    Art. 15. São requisitos indispensáveis ao Corpo da Guarda Municipal da Classe de Guardas, Agentes de Cidadania e Agentes Especiais: I - segundo grau completo; II — idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos; III — boa saúde física e mental, e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do cargo; IV — reputação ilibada, comprovada mediante documentação a ser exigida no edital do concurso público. Parágrafo único — O requisito de saúde mental previsto no inciso III será exigido, no concurso público, mediante exame psicotécnico, nos termos do edital. (destaquei)



    O Edital n° 14/2013 — SESEC / SEPOG, por sua vez, trouxe regramento que se coaduna com a exigência legal, conforme se observa nos itens 1.7.3, II e 10.4 (páginas 823 e 839/840). Com efeito, registro que a interpretação extremamente restritiva dada pelos candidatos ao regramento transcrito, qual seja, a de que a aferição da saúde/sanidade mental não incluiria apreciação do perfil profissiográfico, não atende aos reais objetivos da norma. Ora, o certame busca justamente selecionar pessoas que irão ingressar no serviço público. O sujeito pode até não ser, como diz o ditado popular: "louco de pedra", mas apresentar certos transtornos que se revelem incompatíveis com o cargo. Dessa forma, a aferição das condições psicológicas para o ingresso nos quadros da Guarda Municipal constitui exigência adequada às atribuições que serão desempenhadas, notadamente quando os futuros servidores irão promover a preservação dos bens patrimoniais da municipalidade, executar serviços de vigilância diuturna, manter a segurança pessoal do Prefeito e Vice-Prefeito, dentre outras tantas. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente